Tribunal: TCU
Processo: 020.320/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7016/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.320/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Teixeira da Cunha Gomes de Matos (XXX.647.257-XX); Amanda Alves de Moura (XXX.010.279-XX); Ana Cristina Poletti Machado (XXX.070.309-XX); Anne Caroline de Jesus Silva (XXX.173.837-XX); Claudia Teixeira da Cunha Nogueira (XXX.443.797-XX); Leonice Braganca de Carvalho (XXX.054.744-XX); Luciana Teixeira da Cunha Dias (XXX.016.217-XX); Maria Elizabeth Dutra da Silva (XXX.941.467-XX); Maria Fatima Braga Pinto (XXX.728.397-XX); Slianice Rosa de Moura (XXX.772.299-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.